Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDOS: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LÍDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMÕES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ACÓRDÃOS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. QUINTOS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE. CRITÉRIO. PARIDADE. CARGOS COMISSIONADOS. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA N. 4.325/95. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VALORES. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009). 2. Após sucessivas normas, apenas com a edição da Medida Provisória 2.225-45/2001 foi sedimentada a normatização acerca da vantagem pessoal, que acabou por adicionar o artigo 62-A à Lei 8.112/90, transformando em VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício do cargo de direção, chefia ou assessoramento, cuja parcela ficou sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. 3. O Mandado de Segurança n. 4.325/95 apreciado pelo Conselho Especial deste TJDFT obstou os efeitos da Medida Provisória 831/95 e assegurou a todos os filiados do SINDJUS/DF “o reajuste dos quintos incorporados no mesmo patamar de reajuste da função correspondente”, na exata medida do pedido formulado petição inicial, encontrando-se acobertado pela coisa julgada material desde novembro/1998. 4. A coisa julgada constitui preceito de índole constitucional (inciso XXXVI do artigo 5o), igualmente protegida em face de inovação legislativa, enlaçada com a segurança jurídica, tratando-se de garantias assentadas na Carta de 1988. 5. Não é possível limitar a coisa julgada produzida no Mandado de Segurança n. 4.325/95 aos normativos da época, anteriores à edição da MP 2.225-45/2001, haja vista que as normas posteriores tinham o mesmo conteúdo, qual seja, a modificação ou a extinção das incorporações, alterando os critérios de reajuste das vantagens incorporadas. 6. Os beneficiários do Mandado de Segurança n. 4.325/95 possuem o direito líquido e certo definido em sede de cognição judicial transitada em julgado ao critério de reajuste das parcelas de VPNI pela regra da paridade com as funções de confiança e/ou cargos comissionados correspondentes. 7. Segurança concedida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 62-A da Lei 8.112/90, sustentando que não se opõe ao pagamento das parcelas de quintos/décimos, mas que em função das modificações legislativas, o reajuste deve ocorrer conforme as revisões gerais da remuneração dos servidores, e não da função ou cargo; b) artigo 505 do Código de Processo Civil, asseverando que não há afronta à coisa julgada material ante o cumprimento de lei nova, porquanto a questão em debate tem natureza continuativa, cuja sistemática autoriza modificação posterior ao trânsito em julgado caso ocorra alterações no estado de fato ou de direito. Aduz a inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Assevera que em se tratando de processo de auditoria, não cabe falar em inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa por parte do TCU ao não notificar os servidores reflexamente atingidos. Explica que a relação procedimental aplicável ao julgamento de processos de tomada e prestação de contas e de fiscalização envolve apenas aquela Corte e os órgãos públicos, averiguando-se a legalidade de atos administrativos praticados por gestores, em um processo de nítida índole objetiva. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 62-A da Lei 8.112/90 e 505 do Código de Processo Civil, pois o Conselho Especial, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o caso em comento não comporta a relativização da coisa julgada, autorizada pelo ordenamento pátrio em hipóteses específicas e legalmente definidas” (id. 20261075 - Pág. 11). “Registre-se, além de tudo o quanto já dito, que não se trata de malferir o entendimento cristalizado nos tribunais pátrios, sobretudo nas Cortes Superiores, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, porquanto o debate aqui travado trata de proteção à coisa julgada e à segurança jurídica” (id. 20261075 - Pág. 14). “[...] a pretensão merece acolhimento, haja vista o direito líquido e certo dos impetrantes à preservação da coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança n. 4.325/95, a fim de que seja restabelecido o critério de reajuste da parcela de quintos/décimos incorporados fixado no bojo daquele mandamus” (id. 20261075 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por oportuno, acrescente-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021). Com relação à tese de ser desnecessária a discussão acerca do desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ante a não notificação dos servidores reflexamente atingidos, não cabe dar curso ao inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016